Tribunal: TJBA
Processo: 8000025-03.2020.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000025-03.2020.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MARIA ROSA DE JESUS

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO, PEDRO BARRETO PAES LOMES

ACORDÃO

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS POR PESSOA ANALFABETA. FORMALIDADES LEGAIS INOBSERVADAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, ajuizada por consumidora idosa, aposentada e analfabeta, objetivando o reconhecimento da nulidade de três contratos de empréstimo consignado não reconhecidos, a devolução dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência dos contratos, determinou a restituição em dobro dos valores, fixou indenização por danos morais e suspendeu os descontos futuros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse processual da autora; (ii) definir a ocorrência de prescrição quanto à pretensão deduzida; (iii) analisar a validade dos contratos supostamente firmados por pessoa analfabeta sem as formalidades legais exigidas; (iv) estabelecer o cabimento e a forma de restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual da autora está presente, pois houve resistência à pretensão inicial com a contestação do banco que defendeu a validade dos contratos.

A prescrição trienal invocada não se aplica, uma vez que se trata de nulidade absoluta de contratos firmados sem os requisitos legais, que, em realidade, não se sujeita sequer a prazo decadencial. Igualmente, a pretensão indenizatória segue o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, não superado.

A autora, por ser analfabeta, está sujeita à proteção legal específica, exigindo assinatura a rogo com duas testemunhas, nos termos do art. 595 do CC, o que não foi observado nos contratos apresentados, tornando-os nulos conforme o art. 166, IV e V, do mesmo Código.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo evidenciado o nexo causal entre a conduta do réu e o dano sofrido pela autora, consistente em descontos indevidos em benefício previdenciário.

O dano moral está configurado, diante da lesão à dignidade da autora, pessoa idosa e dependente economicamente, justificando a indenização arbitrada no valor de R$ 3.000,00, valor proporcional à extensão do dano e às circunstâncias do caso.

A devolução em dobro dos valores, prevista no art. 42, parágrafo único do CDC, foi afastada, pois os descontos cessaram antes da publicação do acórdão do STJ no EAREsp 676.607/RS, devendo a restituição ser feita de forma simples.

Não ficou comprovada a efetiva liberação dos valores dos empréstimos à autora, razão pela qual é incabível a compensação pretendida pela instituição financeira.

Tendo havido parcial provimento do recurso, deixou-se de majorar os honorários advocatícios recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É válida a ação declaratória ajuizada para discutir descontos indevidos mesmo sem esgotamento da via administrativa, desde que haja resistência da parte contrária.

A nulidade absoluta de contrato celebrado por pessoa analfabeta sem observância das formalidades do art. 595 do CC não se submete a prazos prescricionais ou decadenciais.

A contratação realizada com analfabeto, sem assinatura a rogo e testemunhas, é nula, atraindo a responsabilização objetiva da instituição financeira por danos materiais e morais.

A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é aplicável para cobranças posteriores a 30/03/2021, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Devem ser rejeitadas as preliminares de ausência de interesse processual e de prescrição trienal quando demonstrada a resistência da parte ré e a imprescritibilidade da pretensão fundada em nulidade absoluta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 166, IV e V, 186, 595, 944; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 27 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 676.607/RS; TJSC, Apelação n. 0017705-15.2013.8.24.0033, rel. Sebastião César Evangelista, j. 16.12.2021; TJSC, Apelação n. 5006986-92.2020.8.24.0080, rel. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, j. 04.10.2022; TJ-MG, AC n. 1000021-14.79001-001, rel. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 26.04.2022; TJ-BA, Apelação n. 8092003-14.2023.8.05.0001, rel. Maria de Lourdes Medauar, j. 17.06.2024; TJ-BA, Apelação n. 0500725-52.2018.8.05.0141, rel. Mário Albiani Alves Jr., j. 15.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000025-03.2020.8.05.0181
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como apelada MARIA ROSA DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.